Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Vistos e etc. Não há pedido liminar. Em suas razões do recurso de agravo de instrumento (ID 30811768), a agravante/autora, KELLEN CRISTINA SOUZA MIRANDA, requer, de forma preliminar, que se defira em seu favor o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, isentando-a do pagamento do preparo deste agravo sem prejuízo do seu célere e adequado processamento. É o relatório bastante para o momento. DECIDO. Nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a parte agravante demonstrou, pela documentação acostada, insuficiência de recursos, em razão de receber salário mensal de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), como faz prova sua CTPS (ID 39937136) e por meio de declaração de hipossuficiência (ID 39937135), o que tenho por suficiente para atestar sua adequação para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, concedo a gratuidade de justiça a parte agravante, em sede recursal, isentando-a do pagamento do preparo deste agravo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.